Tribunal: TJPA
Processo: 0020749-08.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020749-08.2018.8.14.0401

APELANTE: EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0020749-08.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal de Belém

APELANTE: EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CP –
1)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo -
2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA –
quantum
de pena de recomenda regime inicial semiaberto, conforme estabelecido na sentença hostilizada –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 07 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art.157,
§2º, II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pleiteando apenas a redução da pena base para

mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reduzida a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, em 17/09/2018, por volta das 22horas, na rodovia Augusto Montenegro, município de Belém, a vítima Rosenildo Ferreira Monteiro teve roubada sua motocicleta Honda NXR150 BROS ESD, ano/modelo 2021, placas OTD 2949, bem como seu celular marca Samsung e carteira porta-cédulas contendo o CRLV do veículo, carteira de habilitação, cartão de crédito e a importância de R$20 (vinte reais).

Consta na exordial que a vítima foi abordada por dois indivíduos posteriormente identificados como Yan Wanderson Rosa Cuimar e Edilson Leandro da Silva Rocha, que lhe subtraíram os referidos bens mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Ocorre que a motocicleta da vítima possuía mecanismo de monitoramento por GPS, tendo sido informada sua localização à polícia, que logrou prender os autores do delito com o veículo, a carteira de habilitação da vítima e uma arma de fogo.

Após a regular instrução do feito, YAN WANDERSON ROSA CUIMAR e EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art.157,
§2º, II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro, sendo-lhes cominadas penas de idêntico
quantum
de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime semiaberto e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Apenas EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA manifestou desejo de recorrer da sentença condenatória.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, irresignando-se apenas em relação à dosimetria da sanção, pugnando a redução da pena base ao mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que
não merece deferimento
.

Em relação à fixação da pena basilar, constata-se que, em que pese a ocorrência de equívocos do magistrado sentenciante na valoração das circunstâncias do art. 59

do CP, a pena base fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
se encontra plenamente justificada
pelas
circunstâncias da prática do delito
, cometido mediante concurso de agentes, não sendo despiciendo ressaltar que, estando configuradas duas circunstâncias majorantes, não há óbice à utilização de uma das majorantes para exasperação da pena base e outra para configuração do tipo majorado.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena,
sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

TJRS:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PENA-BASE
.
Havendo mais de uma majorante no crime de roubo, uma das adjetivadoras pode ser usada na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias agravantes ou para elevar a reprimenda no cálculo da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, vai mantido o deslocamento de uma adjetivadoras (concurso de agentes) para o cálculo e incremento da pena na fase basilar, que resta fixada 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Mantida a agravante da reincidência e, depois, aumentada a pena no patamar de 2/3 (pela majorado do emprego de arma de fogo), a sanção segue definitivizada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme decidido pela douta maioria. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.

(TJ-RS - EI: 70082821083 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 22/11/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2020)

Nas etapas seguintes da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem atenuantes, agravantes ou minorantes a serem aplicadas, reconhecendo a
causa de aumento de pena do uso de arma de fogo
, aplicada na fração legal de 2/3 (dois terços), culminando na
pena final de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 88 (oitenta e oito) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
, que não merece qualquer reforma.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, uma vez que o
quantum
da pena aplicada recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, conforme consta na decisão hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 18/02/2022